Tribunal: STF
Processo: AI 730695
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
ICMS – IMPORTAÇÃO DE BENS – AUTORIA – COMÉRCIO – EC Nº 33/2001. Ante o teor da Emenda Constitucional nº 33/01, surge harmônica com a Carta a incidência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços em bens importados, ainda que não se trate de pessoa dedicada, de forma habitual, ao comércio.